Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato formalizado entre as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que a recorrente está representada por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato e condenação dos réus à restituição do valor de R$ 3.000,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 17/09/2024, contratou os serviços dos réus para fabricação e montagem de móveis planejados, pelo valor de R$ 6.400,00, sendo uma entrada de R$ 3.000,00 e o restante em 10 parcelas no boleto, com entrega prevista para 18/10/2024. Informou que os móveis seriam uma cama beliche com gavetas baixas, maleiros e baú baixo, dois guarda-roupas iguais ao projeto e nichos da cama e amadeirados. Afirmou que somente foi entregue o esqueleto dos guarda-roupas, que seus filhos ficaram sem cama e a autora sem guarda-roupa. Discorreu que não tem interesse no serviço e que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que os recorridos não entregaram os móveis de forma adequada e não observaram o prazo ajustado entre as partes. Argumentou que comprovou a falha na entrega e na instalação dos móveis e que faz jus à restituição integral do valor pago. Destacou que a empresa descumpriu o prazo de entrega e que até a presente data os móveis não foram finalizados. Discorreu que os recorridos reiteradamente descumpriram as obrigações pactuadas e que contratou outra empresa para concluir os serviços. Pontuou que sua casa ficou desorganizada, que seus filhos ficaram dormindo no chão por mais de 6 meses e que conviveu com intenso abalo emocional. Defendeu que os móveis entregues pelos réus encontram-se impróprios para uso, em razão de falhas estruturais e de execução. Esclareceu que o guarda-roupa está sem fundo e não permite a instalação de porta de correr, que os nichos foram entregues sem fundo e que a cama apresenta MDF excessivamente fino. Informou que suportou despesas no valor de R$ 800,00 para remoção dos móveis inservíveis. Sustentou que suportou danos materiais e morais. Requereu a condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 3.000,00, em reparação por danos materiais e de R$ 20.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e (ii) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, incontroverso que houve a execução parcial dos serviços contratados, o que, por si só, permite a rescisão do contrato firmado entre as partes. O inadimplemento contratual caracteriza a falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
8. A autora informou que promoveu o desmonte e armazenamento do material entregue pela parte ré, o que permite a restituição das partes ao status quo ante. Em se tratando de bem inservível ao propósito que se presta e havendo a rescisão do contrato, deve a autora restituir à ré os móveis parcialmente instalados em seu domicílio e a ré restituir integralmente os valores pagos.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
10. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade da autora, a qual sofreu a frustração em sua justa expectativa de utilização dos móveis conforme adquirido. Os vídeos de IDs 71453579 e 71453580 evidenciam a completa desordem na casa da autora em decorrência da qualidade dos móveis entregues. A recorrente ficou cerca de 2 meses aguardando a completa entrega e instalação dos móveis adquiridos, o que não ocorreu, conforme evidenciado nos diálogos de ID 71453469. Após desistir da continuidade do serviço, com desentendimento entre as partes, os móveis continuaram ocupando a residência da autora por 6 meses. Caracterizada a ofensa moral, cabe aos recorridos a reparação dos danos suportados pela recorrente.
11. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impor à parte ré sanção suficiente, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, mostra-se razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno das partes ao status quo ante, condenando os réus solidariamente a restituir à autora o valor pago (R$ 3.000,00 - três mil reais) corrigidos desde o desembolso (IPCA) e a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPCA, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ). Os valores deverão ser acrescido de juros de mora (SELIC deduzido o IPCA), a partir da citação. Deverá a autora restituir os materiais instalados em sua residência, no prazo de 15 (quinze) dias.
14. Custas não recolhidas em face da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.